Tribunal: TJSP
Processo: 1043466-10.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luis Fernando Cirillo
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS ASSOCIATIVAS. Loteamento de acesso controlado. Morador que comunicou expressamente sua desfiliação da associação autora. Inexistência de impugnação pela entidade. Aplicação do artigo 5o, XX, da Constituição Federal. Tema 492 do STF. Ausência de vínculo obrigacional após a desassociação. Alegado uso dos serviços que não legitima, por si só, a cobrança de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS ASSOCIATIVAS. Loteamento de acesso controlado. Morador que comunicou expressamente sua desfiliação da associação autora. Inexistência de impugnação pela entidade. Aplicação do artigo 5o, XX, da Constituição Federal. Tema 492 do STF. Ausência de vínculo obrigacional após a desassociação. Alegado uso dos serviços que não legitima, por si só, a cobrança de contribuições associativas. Via eleita inadequada. Possibilidade de interrupção dos serviços ou ação própria com fundamento no enriquecimento sem causa. Sentença de improcedência mantida. Apelação improvida.